Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD). POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA NA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ILEGALIDADE. REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NO CERTAME.

1. A Lei federal n° 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, destaca em seu art. 1°, §2°, que: “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.

2. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, notadamente os inúmeros relatórios médicos e o laudo de avaliação neuropsicológica elaborados por profissionais especializados, comprovam que a autora é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), que se trata de distúrbio abarcado entre aqueles especificados na legislação de regência e no edital do concurso como apto a comprovar a condição de pessoa com deficiência para fins de concorrência às vagas específicas.

3. A legislação não distingue as diferentes gradações ou formas de manifestação do Transtorno do Espectro Autista (TEA) para o enquadramento do indivíduo como pessoa com deficiência, não cabendo, portanto, à Administração Pública interpretar restritivamente os dispositivos legais e excluir do certame a candidata que preenche os requisitos para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência.

4. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.